Tribunal: CARF
Processo: 15922.000283/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15922.000283/2008-21
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-006.586 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Embargante
JOSE ARAUJO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO
Nos termos do art. 65 do RICARF somente é cabível Embargos de Declaração
se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela Contribuinte em face de
acórdão proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção deste Conselho, com fundamento no
artigo 65, § 1o, inciso V c/c. artigo 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15.
A Presidente da 2a Turma Extraordinária da 2a Seção, mediante despacho de e-
fls. 77 a 79, realizou o juízo de admissibilidade constatando a legitimidade e tempestividade dos
embargos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000283/2008-21
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.586 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

Como consignado, concluiu-se pela oportunidade e conveniência de
acolhimento dos embargos, sendo redistribuído os autos a este Relator, nos temos do artigo 65 do
RICARF.
É o relatório.
Voto
Thiago Duca Amoni - Relator.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte sob fundamento de omissão no acórdão embargado, nos seguintes termos apontados
no despacho de admissibilidade:

- Da alegada omissão no acórdão embargado
O Embargante suscitou a omissão nos seguintes termos:
Porém, ao negar provimento ao recurso voluntário e manter o lançamento tributário
efetuado, o acórdão proferido NÃO se manifestou sobre as seguintes questões apontadas
nas razões do voluntário e previstas na legislação aplicável, a saber:
a) que o Embargante como responsável financeiro do casal, que forma com a sua
esposa, e como essa não apresentou declaração anual de ajuste, pode, nos termos do
artigo 5.° da Lei n.° 7.713/881, deduzir de sua declaração de imposto de renda, o
imposto retido que sua cônjuge (MÔNICA JULIA PALOMBO LIMA — CPF n.°
047.247.228-35) teve junto ao fonte pagadora: BANCO ITAÚ S/A; e no importe de R$
1.082,18, encargo esse que foi suportado pelo casal;
b) que o artigo 5.° da Lei n.° 7.713/88 retro citado, não estabelece como condição para a
realização da dedução que a declaração do casal seja obrigatoriamente apresentada em
conjunto.
Com efeito, essas importantíssimas questões não foram objeto de deliberação pelo
acórdão proferido, incidindo em omissão que precisa ser eliminada, até porque essa a
dicção do artigo 65 do Regimento Interno desse E. Conselho. (Grifos do Embargante)

O que pretende o contribuinte, no presente caso, é conferir efeitos infringentes
aos embargos opostos, na tentativa de alterar o resultado proferido à unanimidade por esta turma,
em sessão do dia 24 de junho de 2020, no acordão no 2002-005.369.
Cumpre ressaltar que a regra geral adotada por este Tribunal Administrativo é
de respeito ao princípio da colegialidade, devendo prevalecer a decisão da Turma exarada na
data do julgamento.
À época ficou consignado o entendimento dos conselheiros, que negaram
provimento ao recurso voluntário apresentado, sob os seguintes fundamentos:

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.586 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a atribuição da
fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade econômica
dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica empregadora,
em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da fonte
pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da pessoa
física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de
que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.586 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que, para a
dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial,
caso a DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Contudo, como bem pontuou a DRJ, o informe de rendimentos apresentado às e-fls. 03
está em nome de sua cônjuge, senhora Mônica Julia Palombo Lima e só poderia se
compensado da DAA dela ou em caso de declaração conjunta.
Às e-fls. 14 a 17 há DAA do contribuinte, demonstrando cabalmente que ele tentou
deduzir a parcela de R$1.082,18, retenção sofrida por sua cônjuge, sendo impossível
valer-se de tal dedução.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Como bem pontuado no despacho de admissibilidade, o julgador não precisa
enfrentar todos os argumentos apresentados pelo recorrente, sobretudo se há o convencimento de
flagrante violação à legislação vigente, que foi explicitada na fundamentação do voto ora
embargado.
Dito isto, passo a analisar os frágeis argumentos apresentados pelo embargante,
que se seguem:
a) que o Embargante como responsável financeiro do casal, que forma com a sua
esposa, e como essa não apresentou declaração anual de ajuste, pode, nos termos do
artigo 5.° da Lei n.° 7.713/881, deduzir de sua declaração de imposto de renda, o
imposto retido que sua cônjuge (MÔNICA JULIA PALOMBO LIMA — CPF n.°
047.247.228-35) teve junto ao fonte pagadora: BANCO ITAÚ S/A; e no importe de R$
1.082,18, encargo esse que foi suportado pelo casal;
b) que o artigo 5.° da Lei n.° 7.713/88 retro citado, não estabelece como condição para a
realização da dedução que a declaração do casal seja obrigatoriamente apresentada em
conjunto.

Ora, ser o responsável financeiro do casal não dá o direito ao recorrente de
compensar o imposto de renda que não fora descontado de seus rendimentos. Compensa-se, o
que fora pago antecipadamente. Logo, pela legislação vigente, é claro e ululante que apenas
quem sofreu a retenção, pode gozar a posteriori, da compensação quando do preenchimento da
DAA.
A simples leitura do artigo 5o da Lei no 7.713/88 de fato não estabelece
qualquer condição para a compensação de imposto de renda retido na fonte. Contudo, não
interpreta-se a legislação vigente com base em um artigo isolado, e sim de maneira sistemática,
como demonstrado pela fundamentação do voto embargado. Além do mais, como dito, é
bastante óbvio que compensa-se o que foi pago e por quem foi pago (quem arcou com o ônus
financeiro).
Os embargos opostos pelo contribuinte são meramente protelatórios, vez que a
decisão recorrida está devidamente fundamentada e não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, rejeito os embargos apresentados.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.586 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital